Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0726575-86.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WEIDER MILAGRE DA SILVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que tomem conhecimento e se manifestem sobre o pronunciamento de ID 23851357. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 10 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito